Tribunal: TJMT
Processo: 1036657-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036657-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. A. K. - CPF: 088.759.861-77 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), R. A. K. - CPF: 088.759.381-05 (APELADO), DIANA AKERLEI DE SOUZA - CPF: 920.221.629-00 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIANA AKERLEI DE SOUZA - CPF: 920.221.629-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINARES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
MÉRITO
– PERDA DE VOO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DE TRANSFER CONTRATADO DO HOTEL PARA O AEROPORTO – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 12 HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A agência de viagem, ora demandada, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, vez que participou da relação comercial.

Apesar da tese da demandada de que os fatos narrados ocorreram devido à pandemia, tal alegação não foi comprovada nos autos, além do que, a perda do voo ocorreu em decorrência da ausência do transfer do hotel para o aeroporto, sendo remarcado, chegando no local previsto com atraso de 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do
quantum
indenizatório merece ser mantido.

­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036657-80.2021.8.11.0041

APELANTE:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A

APELADOS:

R.A.K E R.A.K REPRESENTADOS PELA SUA GENITORA DIANA AKERLEI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza do Núcleo de Atuação Estratégica Dra.
Cristiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
RAK E RAK REPRESENTADOS PELA SUA GENITORA DIANA AKERLEI DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
“pro rata”
aos autores, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e a título de indenização por danos materiais no valor de R$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) contados da citação, e correção monetária desde a data do ajuizamento (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela restituição é integral e exclusiva da Cia Aérea, quem é a responsável pela operacionalização dos voos, assim como é responsável pelos danos que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo venha a causar.

Quanto ao mérito, alega que “
a recorrida estava ciente dos riscos a comprar o pacote de viagem em plena pandemia, pois é público e notório que o seu enfrentamento exige medidas rígidas de isolamento social e de higiene, a quais podem ser tomadas a qualquer momento a depender da situação de cada Estado ou Município, não devendo ser reconhecida responsabilidade civil da recorrente (sic).

Assevera que
“a viagem foi no período da pandemia, de maneira que devem ser analisados diversos fatores para que seja mantido o equilíbrio nas relações de consumo, razão pela qual, as condições impostas são alheias à vontade desta recorrente, sendo que a alteração da malha aérea, dependem de diversas variáveis como as próprias diretrizes locais, como recomendações governamentais e sanitárias e até fechamento de fronteiras, e em respeito as recomendações sanitárias” (sic)

Pontua que “
o não cumprimento do contrato decorreu de força maior (pandemia) que atingiu milhões de consumidores e prestadores de serviço, que de uma hora para outra ficaram impossibilitados de cumprir parte das obrigações assumidas. Tal evento extraordinário afasta o dever de indenizar o dano moral porque o abalo emocional teve como causa direta a pandemia mundial” (sic).

Argumenta que
“a recorrente atua apenas como intermediária de serviços de viagens, não possuindo qualquer ingerência sobre fatos ocorridos pelos fornecedores, sendo que a empresa aérea é a responsável pelas alterações, inexistindo qualquer responsabilidade da agência de turismo quanto aos fatos narrados, motivo pelo qual, impossível atribuir qualquer condenação a título de danos morais/materiais” (sic)

Enfatiza que “
eventual dissabor experimentado pela recorrida, não foi o suficiente para dar ensejo ao ressarcimento almejado, porquanto a própria situação extraordinária afasta a responsabilidade civil pela ocorrência de fortuito externo” (sic).

Discorre que “
tendo em vista o reconhecimento da excludente de responsabilidade da recorrente, e considerando que não ficou evidenciada falha da recorrente a ponto de causar aviltamento à dignidade da recorrida, a reforma da sentença é medida que se impõe” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais, e caso não for esse entendimento, pugna pela redução do valor da indenização (Id. 212024372).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, pugnando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 212024375)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em parecer ministerial, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.221136672).

Preparo recolhido no Id. 212024373.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, a apelante aponta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela restituição é integral e exclusiva da Cia Aérea, quem é a responsável pela operacionalização dos voos, assim como é responsável pelos danos que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo venha a causar.

Em que pese os argumentos da apelante, tal alegação não merece prosperar, isso porque, é solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços contratados pelos apelados.

Além do que, não se trata de atraso de voo e sim de perda de voo por culpa exclusiva da empresa que não cumpriu com o contratado, qual seja, o transfer do hotel para o aeroporto, o que acarretou a remarcação do voo, logo, a empresa requerida é responsável pela falha na prestação dos serviços.

A propósito segue jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DE EVENTO PANDÊMICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
MÉRITO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS PELO CONSUMIDOR – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS – DEVER DE RESSARCIMENTO EM SUA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (PROCON) – QUANTUM EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADE LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de viagens. (artigo 7o, § único do Código de Defesa do Consumidor).

2. A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. Comprovado que houve o pagamento de valores pactuados contratualmente e não efetivada o serviço contratado, deve ser ressarcido em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito.

5.Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (N.U 1004683-71.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

No mesmo sentido:

“INDENIZAÇÃO - COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DE
AGÊNCIA DE VIAGENS - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS - DECISÃO CORRETA - Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*. (TJSP - AC 1004740-79.2017.8.26.0004 - São Paulo - 17a CDPriv. - Rel. Souza Lopes - DJe 04.11.2019 )”

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
R.A.K
e
R.A.K, REPRESENTADOS PELA SUA GENITORA DIANA AKERLEI DE SOUZA,
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, alegando em síntese, que d
ecidiu passar as férias juntamente com seus dois filhos na cidade de Maceió/AL, onde resolveu através da empresa requerida, adquirir as passagens aéreas e a aquisição do serviço de Transfer.

Narra que, os problemas começaram quando a requerente aguardava o transfer fornecido pela empresa ré, para retornar até a cidade de Cuiabá, onde o voo estava marcado para 04h15m do dia 04/10/2021.

No entanto, relata que o veículo não apareceu, razão pela qual, decidiu por bem chamar um táxi para levá-los até o aeroporto.

Afirma que, em razão do ocorrido, teria perdido o embarque do voo agendado anteriormente, sendo realocada pela requerida com uma passagem marcada com saída somente para 17h15min do mesmo dia, cerca de doze horas após o voo originalmente contratado.

Por fim, relata que seu filho Richard possui Transtorno de Espectro Autista – TEA, razão pela qual, ficou agitadíssimo e teve crises no aeroporto, tudo em decorrência do mal estar causado pela requerida.

Por fim, requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização, de cunho reparatório e punitivo, pelos danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como pugna pela condenação ao pagamento em danos materiais no importe de R$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Em defesa, alega, no mérito, requer a improcedência do pedido, em face de comprovada inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade capazes de ensejar a reparação de dano pleiteado.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
“pro rata”
aos autores, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e a título de indenização por danos materiais no valor de R$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) contados da citação, e correção monetária desde a data do ajuizamento (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida.

Pois bem. No caso em análise, extrai-se da inicial que os autores objetivam a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços quando não chegou o transfer (transporte) dos demandantes do hotel para o aeroporto, serviço esse contratado quando da compra das passagens, e que, por consequência, houve a perda do voo, sendo este remarcado, contudo, houve um atraso ao local de destino de 12 horas.

Em defesa e nas razões recursais, a requerida alega que o
não cumprimento do contrato decorreu de força maior (pandemia), sendo que tal evento extraordinário afasta o dever de indenizar, sendo excludente de responsabilidade,
requerendo a improcedência do pedido, em face de comprovada inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade capazes de ensejar a reparação de dano pleiteado.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida/apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Inequivocamente, como bem consignou o sentenciante, “
a ocorrência da realocação do voo dos requerentes em decorrência da falha de prestação de serviço ocasionado pela má organização da ré, vez que foi contratada para oferecer serviço de Transfer à parte autora, o qual deveria ter sido enviado pontualmente no horário combinado, a fim de se evitar atrasos e cancelamentos, tal qual ocorreu, in casu, ocasionou um tempo de espera de cerca de 12 (doze) horas no aeroporto, o que, por si só, não se trata de mero dissabor (sic).

Logo, os requerentes tiveram a alteração do seu voo, havendo um atraso de mais de 12 horas do anteriormente contratado, o que lhe causou transtorno além de meros aborrecimentos.

Assim, em que pese a tentativa da agencia de viagem, ora requerida, de justificar que não houve dano, sob o argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela empresa ré, as circunstâncias dos autos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pelos autores.

Ora, a agencia de viagem é conhecedora dos empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela no momento da venda dos bilhetes, devendo arcar com a falha na prestação dos serviços.

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela agencia de viagem, ora requerida, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que os autores chegaram no destino final com 12 (doze) horas
de atraso
, com relação à passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pelos autores ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais
, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE –
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor

em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”
(N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6o, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seus próprios termos, e por consequência
,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024